Tribunal: TJBA
Processo: 8058229-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058229-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLARA MOURA ATAIDE Advogado(s): VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por sócia incluída no polo passivo de execução fiscal redirecionada, visando reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada para reconhecimento de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, à época dos fatos geradores e da inscrição em dívida ativa, possuía apenas 11 anos e jamais exerceu poderes de administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva de sócia menor de idade pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, do CTN, contra sócio absolutamente incapaz e sem poderes de administração à época do fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese do Tema Repetitivo 108, do STJ admite que a exceção de pré-executividade não é cabível quando o sócio responsável consta na CDA, salvo quando a matéria possa ser apreciada sem dilação probatória, situação verificada no caso concreto. 4. A presunção de legitimidade da CDA cede quando a prova pré-constituída demonstra fato impeditivo inequívoco — aqui, a menoridade da agravante, confirmada por documento oficial, que dispensa dilação probatória. 5. A responsabilidade do art. 135, III, do CTN recai apenas sobre diretores, gerentes ou representantes que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração à lei, sendo imprescindível o exercício de função administrativa. 6. O art. 974, § 3º, do Código Civil veda ao incapaz o exercício da administração societária, permitindo apenas a participação no quadro societário mediante representação; logo, é juridicamente impossível que menor de 11 anos tenha atuado como administradora. 7. A incapacidade absoluta afasta a possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária por supostos atos de gestão, desconstituindo a presunção de legitimidade e certeza da CDA quanto ao redirecionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva de sócio menor de idade à época do fato gerador pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN exige o efetivo exercício de poderes de administração, sendo inviável o redirecionamento da execução fiscal contra sócio absolutamente incapaz. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 974 e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 108; TJ-MG, AI 24003492720248130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 27/08/2024; TJ-RS, AI 70084638493, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8058229-25.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANA CLARA MOURA ATAÍDE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator